Tribunal: TJDFT
Processo: 0721604-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721604-77.2018.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Helder Rodrigues Zebral Embargado: IBM Brasil-Industria Maquinas e Serviços Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Helder Rodrigues Zebral (Id.17470038) contra o acórdão (Id.17241588) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator